Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-54.2022.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AUSENTE.
I – A vedação à decisão surpresa, disposta no art. 10 do CPC, não implica que o Juízo antecipe a apreciação dos documentos coligidos aos autos e submetidos ao contraditório.
II – Apelação do réu conhecida e desprovida.